Tribunal: CARF
Processo: 10166.726523/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726523/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.086 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
NELSON MATHIAS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. SUMULA
CARF N. 09.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade. É válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726523/2011-10
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726523/2011-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss), interposto contra o Acórdão 16-
71.149 da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
– DRJ/SPO (e-fls. 38 e ss) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 26 e ss),
Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no
valor de R$3.722,81, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos,
grifado no original;
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 08/08/2011, de fls. 26/30.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em
Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
60.031,86
2) Omissão de Rendimentos Apurada
13.537,49
3) Total das Deduções Declaradas
11.786,76
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
61.782,59
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela
Progressiva Anual)
10.687,89
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
6.186,38
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
4.501,51
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
778,70
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
3.722,81
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 13.537,49, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora ou em outros documentos.
Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
24.841,49
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarados
11.304,00
3. Omissão Apurada (1-2)
13.537,49
Complementação da Descrição dos Fatos
O contribuinte omitiu os rendimentos recebidos de Fernanda Debiasi.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726523/2011-10

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 03, alegando, em síntese, que os
valores de aluguéis foram devidamente declarados, conforme a seguir:
- R$ 11.304,00 – referente ao aluguel do imóvel situado na SQN 409, Bl. J, apto. 302,
Brasília – DF, alugado à Lusanira Vieira de Sousa Morais da Costa, valor incluído em
sua declaração conforme informado no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Física” e cópia do extrato emitido pela imobiliária Agropar, em anexo;
- R$ 11.747,49 – referente ao aluguel do imóvel situado na SHCGN 712, Bl. L, apto.
501, Brasília – DF, alugado à Fernanda Debiasi, valor incluído na declaração de sua
esposa Célia Bretanha Junker Silva. O valor alegado pela Receita Federal não está
correto pois está sendo considerado o valor da taxa extra do condomínio para obra de
reforma, no valor de R$ 1.790,00, conforme cópia do extrato emitido pela imobiliária
Agropar, em anexo;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS -
ALUGUEIS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela
administradora de imóveis na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB, caracteriza omissão de rendimentos e o lançamento deve
ser mantido nos exatos termos efetuado pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2016 (e-fl. 51),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 11/07/2016 (e-fl. 55), trazendo
apertadíssima síntese da lide, e alegando, equívocos no preenchimento de sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA e elaboração desta por outrem, além de juntar documentos novos na busca
de combater as razões denegatórias de sua impugnação (e-fls. 57/67).
Instado pelo recebimento de Carta de Cobrança (e-fl. 70 e ss), entregue em
19/06/2016 (e-fls. 74/75), apresentou “Adendo ao Recurso Voluntário” (e-fl. 78 e ss), buscando
combater a preliminar de intempestividade de apresentação de seu Recurso por ter tomado
ciência do Acórdão combatido apenas em 01/07/2016, por motivo de viagem. Expõe seu
entendimento que a DRJ deveria tê-lo intimado para apresentação dos documentos necessários
para a análise e também que o imóvel envolvido não consta em sua DAA por equívoco. Junta
cópias de Passagens Aéreas (e-fls. 79/80).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Embora atenda aos requisitos de admissibilidade, maior atenção deve ser denotada
na espécie, para definição do conhecimento ou não do recurso sob análise.
Tratam os autos de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas -
Aluguéis e Outros.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726523/2011-10

O contribuinte alega que estaria em viagem e que teria tomado ciência do acordão
combatido apenas após seu retorno. Mas pode ser verificado através do Aviso de Recebimento –
AR (e-fl. 51) que a data de recebimento foi certificada como 07/04/2016, e a passagem de saída
acostada (e-fl. 79) aponta com início de sua viagem também a data de 07/04/2016, período
vespertino, sem maiores comprovações documentais acerca de eventuais atrasos, remarcações ou
saída efetiva do país.
Dispõe o art. 23 do Decreto n° 70.235/1.972 (Processo Administrativo Fiscal)
que:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pelo art.
67 da Lei n° 9.532/1.997)
...
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I- na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II- no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pelo art. 67 da Lei n°
9.532/1.997)
...
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005)
...
Observe-se que não há previsão, na legislação supratranscrita, de qualquer
hipótese no sentido de condicionar a ciência da intimação ao seu recebimento pelo próprio
sujeito passivo. Como já visto, a lei determina, apenas, que a intimação seja entregue no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, com prova de seu recebimento, cf. presente nos autos.
Devem-se considerar válidas as intimações que chegam ao endereço do domicílio tributário
eleito pelo contribuinte e constante dos cadastros da Secretaria da Receita Federal, mesmo que a
assinatura do recebimento não seja do intimado ou de seu representante legal.
Mui própria e cristalina a abordagem da questão da ciência no endereço tributário
do contribuinte pelo apontamento da Súmula CARF n° 9, cf. citação abaixo:
Súmula CARF n° 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, devidamente intimado o contribuinte em 07/04/2016, o prazo fatal para
sua manifestação recursal seria 09/05/2016, e o recurso voluntário apresentado em 11/07/2016 é
claramente intempestivo e portanto, não pode ser conhecido.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726523/2011-10

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 91
DF CARF MF
Original